Tribunal: TJMT
Processo: 1004547-59.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004547-59.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 026.422.691-75 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–
APELO
DES
PROVIDO.

Deve ser mantida a condenação d
o
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Apelo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilson Rodrigues Pereira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1004547-59.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da
9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá
-
MT
, que
o
condenou à pena de
6
(
seis
) anos de reclusão de reclusão, no regime inicial
fechado
, e
ao pagamento de

6
00
(
seisce
ntos
) dias-multa
, calcul
ados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O apelante, forte nas razões
recursais
juntadas
n
o
ID
92506546
, postula

a
sua absolvição em relação a
o crime de tráfico de

drogas
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
;

prequestionando
, ao final, a
matéria ora discutida
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
92506549
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
97746027
,
seguiu a mesma linha intelectiva

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
n
o
ID
92506461
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 01 de outubro de 2020, por volta das 16h00min, na rua 12, n.º 20, quadra 12, bairro Três Barras, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
GILSON RODRIGUES PEREIRA
vendia e tinha em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do caderno investigativo que a equipe da Agência Local de Inteligência do 3º BPM recebeu denúncias anônimas de que no endereço acima mencionado
funcionava um ponto ilícito de venda de drogas e que na data do fato aconteceria a entrega de mais entorpecentes para o denunciado Gilson, o qual já possui passagens pelo crime de tráfico e utilizaria tornozeleira eletrônica.

Diante dessas informações, a equipe policial realizou a vigilância e o monitoramento do local, sendo presenciado o momento em que os suspeitos Igor e
Denilson
chegaram na porta da residência do denunciado Gilson, chamando por ele; foi observado o denunciado Gilson repassou um objeto para Igor, aparentando ser entorpecente, oportunidade em que os policiais realizaram a abordagem.

Realizada a busca pessoal, em poder do usuário Igor foi localizada
01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha.
Já com o denunciado Gilson foi encontrada a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais).

Em continuidade a diligência, foi procedida busca domiciliar na casa do denunciado Gilson, onde encontrava-se sua esposa, sendo apreendidos, dentro do quarto do denunciado,
03 (três) tabletes de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções análogas a ácido bórico, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) faca, contendo resquícios de entorpecente e 01 (uma) balança de precisão
.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.69954-01, acostado às fls. 16/21- IP, concluiu que as
03 (três) porções de material vegetal, seco, prensados, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas em fragmentos plásticos transparente, do tipo “filme”,

apreendidas na casa do denunciado Gilson
, pesando
476,60 g (quatrocentos e setenta e seis gramas e sessenta centigramas)
, e
01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta em pedaço de plástico transparente, do tipo “filme”,

apreendida em poder do denunciado Igor
, pesando
12,50 g (doze gramas e cinquenta centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L.
(MACONHA)
, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações. Referido laudo ainda atestou que a faca apresentou resquícios de
Cannabis sativa L.
(MACONHA)
.

Ademais, mencionado laudo atestou que
02 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó
,
apreendidas na casa do denunciado Gilson
, pesando
113,40 g (cento e treze gramas e quarenta centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
ÍONS BORATOS
, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço
n.°
321/2020, acostada à fl. 94-IP, com a finalidade de apurar o envolvimento do denunciado Gilson, bem como a participação de Igor e
Denilson
, com o tráfico de drogas, investigadores de polícia apuraram, em entrevistas com vizinhos, que Gilson pratica a mercancia de entorpecentes. Por sua vez, em relação ao suspeito Igor, vizinhos disseram que ele é um rapaz tranquilo, sendo apenas um usuário de drogas, e que
o mesmo
não trafica. Na referida ocasião, os investigadores de polícia conversaram com Igor, o qual admitiu que no dia do fato, foi até a residência de Gilson para comprar maconha. Quanto a pessoa de
Denilson
, os policiais não lograram êxito em obter qualquer informação a respeito dele com os vizinhos e populares entrevistados no bairro Jardim Umuarama. Ao fim, a equipe de investigadores concluiu que o denunciado Gilson é traficante, e que Igor é apenas um usuário que compra entorpecente com Gilson (
relatório policial nº. 586/2020, juntado nesses autos).

Em consulta aos antecedentes criminais, descortinou-se que
o denunciado Gilson é reincidente específico
,
uma vez que registra condenação transitada em
julgado, pelo crime de tráfico de drogas,
perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca, conforme autos de n.º 6051-98.2012.811.0042 – código 326366, a teor

do Processo Executivo de Pena
n.°
11747-42.2017.811.0042 - código 20010274,

perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Destarte, verifica-se que a denúncia recebida restou confirmada pelas circunstâncias do flagrante, diante dos policiais afirmando que viram Gilson entregando algo a IGOR, isso aliado ao encontro de expressiva quantidade de drogas (MACONHA), devidamente embaladas em porções, já prontas para a venda, tanto na posse de Igor como no interior da residência de Gilson. Para além disso, a apreensão de porções de ÍONS BORATO e apetrechos na casa de Gilson (rolo de papel filme, faca com resquícios e balança de precisão), combinado com o fato de Igor ter admitido para os investigadores de polícia que foi até a casa de Gilson comprar droga dele, somado ao fato de ter sido apreendido na posse de Gilson a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em dinheiro, e, ainda se levado em conta os maus antecedentes criminais do denunciado, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que as drogas apreendidas eram destinadas ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado.
[...]

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (
ID

92505994
),
termo
de
exibição e
apreensão (
p.
13
– ID
92505995
), boletim de ocorrência (
p.
6/9
–
92505995
),
L audo P ericial de S ubstância E ntorpecente
n. 3.14.2020.69954-01
(
p.
20/24
– ID
92505994
)
, bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos
.

E, no
que concerne à autoria delitiva,

esta
ficou demonstrad
a
pelos depoimentos colhidos durante
instrução processual
, em especial pelo
s
depoimento
s

de

Giuliano Guilherme Martins Couto e James
Bound
Arruda da Silva
,
que
narr
aram
em juízo
de forma clara, coerente e consistente

como se deu os fatos.

Com efeito, os
policiais militares
Giuliano Guilherme e James
Bound
, lotados no 3º Batalhão da Polícia Militar, afirmaram em juízo que receberam denúncias anônimas informando que no endereço do apelante funcionava uma boca de fumo e que receberia uma porção de drogas, razão pela qual a guarnição passou a fazer campana e vigiar o local por alguns dias, quando visualizaram, na data do flagrante,
o recorrente
fazendo a entrega de um material para outro suspeito
, identificado como Igor,
razão pela qual a dupla foi abordada
e
constatou-se ser, o produto, uma porção de maconha.

Narram, outrossim, os
agentes públicos
retro
citados
, que em razão da situação de flagrante, fizeram revistas na residência do
a
pelante, onde encontraram mais 3 (três) porções grandes de maconha, pesando 476,60 g (quatrocentos e setenta e seis gramas e sessenta centigramas), além de 2 (duas) porções
de
ácido bórico, 1 (um) rolo de plástico filme, 1 (uma) faca, contendo resquícios de entorpecente e 1 (uma) balança de precisão, consoante se infere
destes
excertos
de seus depoimentos:

[...] Que me recordo de ter conduzido ele preso;
Que nesse dia a gente recebeu informações de que ele estaria com uma quantia de entorpecente em sua residência
; Que o Gilson que teria essa quantia de entorpecente; Que fomos até a residência dele; Que sou da equipe de inteligência;
Que a denúncia dava certinho o endereço, na pessoa do Gilson; Que a denúncia não falava de outras pessoas envolvidas;
Que durante a vigilância confirmamos o movimento; Que quando ele saiu da residência, fizemos a abordagem;
Que na abordagem foi encontrado ele passando para outro suspeito
; Que quando foi abordado realmente constatou que era entorpecente;
Que dentro da residência foi encontrada mais uma quantia;
Que tinham dois com ele; Que não recordo qual dos dois que pegou (
Denilson
ou Igor);
Que vi pegando com Gilson;
Que não recordo o que ele falou;
Que entramos na casa do Gilson; Que lá tinha mais entorpecente;
Que vimos ele passando droga para o outro suspeito;
Que na casa tinha mais maconha
;
Que tinha plástico filme que usa para embalar
; Que não recordo se tinha balança;
Que ratifico os termos do Boletim de Ocorrência;
Que não recordo em qual local estava a droga (...); Que recordo o que ele falou no dia (...);
Que a droga estava dentro da casa
(...); Que não recebemos informação sobre o
Denilson
, nem encontramos nada com ele (...); Que faço parte da inteligência da polícia militar; Que fiz o monitoramento na casa;
Que a inteligência recebeu a denúncia
(...); Que não recordo quem localizou a droga (...); Que não recordo se o
Denilso
n
estava com alguma sacola [...]
(PM Giuliano Guilherme Martins Couto – ID

92506507
)
Negritamos

[...] Que me recordo;
Que a equipe nossa de inteligência do 3ª Batalhão, tinha informações que na residência do acusado Gilson seria uma boca de fumo
; Que passamos a monitorar; Que na data que foi efetuada a prisão observamos dois rapazes que chegaram na residência do Gilson, chamando pelo nome; Que ele saiu;
Que um deles passou algo para Gilson e o Gilson passou algo para um deles
; Que em determinado momento um dos dois entregou algo ao Gilson e Gilson entregou algo a um dos suspeitos; Que realizamos a abordagem;
Que na

abordagem foi encontrado com um deles uma porção de substância análoga à maconha e com Gilson a quantia de R$50,00; Que no quarto do Gilson localizamos mais dois tabletes de maconha; Que com ele foi encontrado R$50,00; Que eram dois tabletes; Que foi encontrado ácido bórico, plástico filme (...); Que a busca foi feita por toda equipe; Que presenciei (...); Que posso afirmar que foi no quarto do acusado; Que o Gilson resistiu
a
prisão; Que não lembro se ele negou (...); Que a informação que tínhamos é que ia chegar mais droga para ele; Que Igor que recebeu a droga do Gilson; Que me lembre, nada de ilícito foi encontrado com
Denilson
(...); Que o
Denilson
, na situação, a princípio era usuário; Que as denúncias eram relacionadas ao Gilson, que ele estava vendendo, apontou a casa dele; Que não recordo se ele falou que era de alguém a droga (...); Que eu estava à paisana (...); Que fizemos monitoramento
por dois ou três dias (...); Que acredito que Juliano que achou a droga (...); Que não fui eu quem encontrou a droga (...); Que
Denilson
estava junto com Igor em uma ‘boca de fumo’ por isso que foi conduzido; Que não houve agressão (...); Que Gilson meio que resistiu a
prisao
(...); Que nunca fiz apreensão do Gilson; Que não recordo se
Denilson
estava carregando uma sacola; Que a denúncia é que Gilson que movimentava o tráfico; Que a droga foi encontrada dentro da residência
[...]
(PM James
Bound
Arruda da Silva – ID

92506506
)
Negritamos

Por seu turno, o policial civil Tulio Lima de Arruda narrou, perante a autoridade judiciária, que participou de diligências investigativas complementares, após a prisão em flagrante do apelante, inquirindo a vizinhança, oportunidade em que entrevistou o usuário de entorpecentes Igor, o qual informou que no dia dos fatos, havia adquirido entorpecentes do
apelante
,
consoante
se depreende desta parte do depoimento d
a
citada testemunha:

[...] Que participei de diligências posteriores (...);
Que encontramos Igor, chegando do serviço e ele confirmou que foi comprar droga com Gilson
; Que em conversas com vizinhos, eles confirmaram a mesma história;
Que o próprio Igor disse que o
Denilson
tinha ido comprar droga
(...);
Que o Igor disse que
Denilson
foi lá, comprou a droga e estava saindo da residência
; Que em relação a Igor, os moradores disseram que ele trabalha, que na casa dele não tinha entrada e saída de pessoas, mas sabiam que ele era usuário; Que em relação ao
Denilson
, mesma coisa;
Que em relação ao Gilson quando fomos na casa, as pessoas não quiseram nem comentar, porque ficam com medo
; Que os vizinhos do Igor conheciam o Gilson e falavam que ele muito provavelmente praticava a traficância; Que o Igor chegou e confirmou que tinha ido lá para comprar droga do Gilson;
Que disseram que Gilson vendia droga e o Igor não, seria apenas usuário
[...]
(IPC Tulio Lima de Arruda – ID
92506505
)
Negritamos

Como se sabe, a
o contrário do que propala o apelante, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente aquele, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
destes.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por seu turno, o apelante, nas duas oportunidades em que foi inquirido, negou a autoria do delito, afirmando que a porção maior da droga foi plantada em sua casa, assim como os demais apetrechos narrados no termo de exibição e apreensão,
enquanto
a porção menor estava na poss
e
de
Denilson
, conhecido seu que passava pela rua no momento da abordagem policial, consignando, outrossim, que é vítima de perseguição policial.

Veja-se esta parte de seu
interrogatório judicial:

[...]

Que essa droga não era minha;
Que essa droga era do menino que foi pego lá na rua; Que moro nesse endereço; Que faz pouco tempo que mudei para lá; Que morava na casa da minha mãe (...);
Que isso ‘aí’ que tá colocado para mim ‘aí’ é tudo mentira
;
Que essa droga não foi encontrada dentro da minha casa (...); Que eu estava na rua conversando com o Igor; Que eu ‘
tava
’ fumando nesse momento que o Igor apareceu; Que ele pediu para fumar; Que quando a gente ‘
tava
’ fumando, o
Denilson
virou a rua de casa e ia passando; Que quando ele chegou perto de nós, virou o carro correndo; Que chegou atirando em nós (...); Que o
Denilson
‘
tava
’ com uma sacola, não estava com balança nem ácido bórico, só a maconha; Que a polícia levou nós para dentro de casa (...); Que eu não tinha conhecimento que ele ‘
tava
’ com droga (...); Que
Denilson
que estava com a sacola com uma droga;
Que
não é de hoje que os

policiais me perseguem (...); Que não tinha quatrocentos e poucas gramas de maconha (...); Que com Igor não foi encontrado nada; Que tinha R$ 50,00 lá em casa, que era para levar uma telha para meu pai (...); Que ele deixou esses R$ 50,00; Que não sei porque Igor falou isso (...); Que acho que um pouco de droga era do
Denilson
e um pouco foi implantado (...); Que quando fumo droga, saio na rua, em frente uma casa abandonada (...); Que acho que o vizinho sente incomodado (...); Que sou usuário de drogas, não sou traficante (...); Que
Denilson
assumiu a droga (...); Que a droga não foi apreendida dentro da minha casa (...); Que minha vizinha sabe que não mexo com droga (...); Que fui ter conhecimento do ácido bórico quando chegou a citação (...); Que já vi esses policiais (...); Que o Igor disse que a droga não era minha, era do
Denilson
; Que o
Denilson
disse que a droga era dele (...); Que a droga não era minha, não tenho nada a ver com essa droga
[...]

(Gilson Rodrigues Pereira – ID 92506508)
Negritamos

Nesse ponto, cabe destacar que apesar de
o
apelante ter negado a propriedade da
s
droga
s
, afirmando que
o
s
entorpecente
s
estava
m
em uma sacola com
Denilson
, tal assertiva restou isolada
nestes
autos, uma vez que a referida pessoa sequer foi arrolada como testemunha para ratificar
em juízo
a versão fática apresentada pelo
recorrente
. Em contrapartida, os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que receberam denúncias de tráfico de drogas na casa do
insurgente
, bem como que as porções grandes de maconha e os apetrechos destinados ao preparo e
da droga
foram apreendidos no quarto
dele
, razão pela qual sua negativa está dissociada do contexto fático colhido no curso da atividade investigativa e da instrução criminal
, tal como asseverado anteriormente
.

Logo
, estando
evidenciado, que
a
s

droga
s
apreendida
s

era
de propriedade do
apelante
e que

se
destina
vam

à mercancia,

impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, sendo inviável
seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
tal como almejado neste recurso.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
sintonia

com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Gilson Rodrigues Pereira
, mantendo inalterado
o
édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021